Tribunal: TCU
Processo: 004.132/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3985/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.132/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Massão Yamamoto (CPF XXX.145.989-XX); Aníbal Ribeiro Filho (CPF XXX.221.509-XX); Ariel Matias Becker Cardoso (CPF XXX.602.999-XX); Carlos Henrique Marques (CPF XXX.620.649-XX); João Pedro Junges Carvalho (CPF XXX.403.390-XX); Lucas Nogueira Nascimento (CPF XXX.199.748-XX); Maria Heloísa Becker (CPF XXX.466.959-XX); Maurício Cidade de Moura (CPF XXX.315.619-XX); Silvana de Lima Nascimento (CPF XXX.621.819-XX) e Tatiane Caroline Pech de Boita (CPF XXX.490.059-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.